Tribunal: TJDFT
Processo: 0710419-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. RECONVENÇÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA. ART. 321 DO CPC. NÃO PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECONVENCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. TESES REVISIONAIS NÃO ANALISADAS NA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÕES PREJUDICADAS.
I – Caso em exame
1. Ação – Ação monitória embasada em contratos bancários para cobrança de débito oriundos de fatura de cartão de crédito e de empréstimos.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão do autor.
II – Razões de decidir
3. Constatada a existência de defeitos ou irregularidades sanáveis na petição inicial, inclusive da reconvenção, deve o magistrado oportunizar à parte a emenda, indicando com precisão o que deve ser corrigido, somente sendo cabível o indeferimento caso não atendida a determinação, art. 321, do CPC.
4. A ausência de intimação do réu para emendar a reconvenção, somada ao não processamento do pedido revisional nela deduzido, impede o exame das alegações de abusividade contratual apresentadas na defesa, configura cerceamento de defesa
5. Impõe-se a anulação da sentença para que seja oportunizada ao réu a regularização da reconvenção e, após, tenha prosseguimento a tramitação processual, com análise do pedido revisional e das demais teses defensivas.
III – Dispositivo
6. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem. Apelos prejudicados.